Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. PACIENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer cirurgia ortopédica de ráfia de manguito aberta esquerdo e retirada de placa de úmero proximal esquerdo, bem como outras cirurgias necessárias ao seu tratamento, com exclusão do termo de consentimento informado da possibilidade de realização de transfusão sanguínea.
2. Decisões anteriores – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da autora e manteve a autorização de realização de transfusão sanguínea se estritamente necessário. Apelação da autora desprovida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reexaminar o acórdão deste Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, diante da possível divergência com o Tema no 1.069/STF.
III – Razões de decidir
4. O paciente maior em plena capacidade civil tem o direito de recusar validamente a transfusão de sangue, desde que declare por escrito essa autodeterminação de forma livre, consciente e informada das chances, ainda que presente risco iminente de morte, e que as consequências da escolha do paciente não ultrapassem o âmbito individual, portanto não haja envolvimento de crianças, adolescentes ou incapazes e inexista risco à saúde pública e à coletividade.
5. O médico não pode obrigar o paciente a fazer a transfusão de sangue nem pode realizar o procedimento, sem expressa e clara declaração em diretivas antecipadas da vontade, ainda que presente o risco iminente de vida.
6. Reconhecida a impossibilidade técnica pelo médico, ainda assim subsiste o dever de zelar pela vida do paciente mediante o uso de outras técnicas e procedimentos disponíveis e compatíveis com a crença por ele professada.
7. O médico e sua equipe podem recusar a realização da intervenção cirúrgica, sem a autorização para utilização de hemoderivados quando reconhecer e declarar a impossibilidade técnica de atuação médica, bem como quando não dispuser de todos os métodos compatíveis com a crença professada pelo paciente.
8. Em caso de risco iminente de morte, que não haja tempo para encaminhamento a outro profissional, subsiste a obrigação médica, ainda que não concorde com a legítima opção feita pelo paciente, utilizando de todos os métodos compatíveis com a crença professada, e que estejam disponíveis ao profissional, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, mesmo que não tenha sido possível fornecer ao paciente todas as informações e esclarecimentos dos riscos inerentes às terapias alternativas;
9. O paciente, se não estiver sendo atendido pela Rede Pública de saúde, a ela deverá ser encaminhado com as liberações necessárias para que possa ser atendido em unidade que disponha de todos os métodos disponíveis e compatíveis com a crença professada pelo paciente;
10. Realizada a intervenção médica necessária mediante o uso de todos os meios aceitos pelo paciente, não há responsabilidade civil do Estado, ou do agente responsável em razão de eventuais danos sofridos pela ausência de transfusão de sangue.
11. A apelada-ré é pessoa jurídica de direito privado, não integra o sistema público de saúde – SUS, e informou que não possui os métodos aceitos pela paciente e que não há possibilidade técnica de realização da cirurgia sem autorização para transfusão sanguínea. Assim, não é possível impor à ré ou a equipe médica a realização da cirurgia, nos moldes do Tema no 1.069/STF.
IV – Dispositivo
12. Juízo positivo de retratação. Apelação provida para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão da autora.